Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705045-88.2018.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: WILLIAM SANTOS MARTINS, MEIRY LANE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. CANDIDATO APROVADO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PROFESSOR TEMPORÁRIO. NECESSIDADE. ADMINISTRAÇÃO. CONVOLAÇÃO. EXPECTATIVA. DIREITO SUBJETIVO. NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pelo autor em que sustenta que a contratação precária por caracterizar a necessidade da Administração, convola a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação em concurso público. Requer sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais. 3. Na origem, o autor postula sua nomeação para o cargo de Professor de Educação Básica- Educação Física, ao argumento de que o Ente Federado desrespeitou as normas legais ao realizar contrato temporário para professor substituto na área em questão, dentro do prazo de validade do concurso, preterindo, os aprovados no certame. 4. A aprovação no concurso público, fora das vagas previstas no edital do certame, gera mera expectativa de direito. 5. A tese de repercussão geral fixada no RE 837.311/PI é no sentido de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 6. A alegação de contratação de professores temporários, havendo possibilidade de contratação de servidores efetivos, não é suficiente para convolar a mera expectativa de direito à nomeação dos candidatos, aprovados fora do número de vagas previstas no edital, em direito subjetivo à nomeação. 7. O servidor temporário não titulariza cargo nem emprego, pois exerce função por tempo determinado, a fim de atender situação de excepcional interesse público. 8. O STF, ao interpretar o art. 37, IX, da CF/88, permite que a Administração Pública contrate pessoas, sem concurso público, tanto para o desempenho de atividades de caráter eventual, temporário ou excepcional, como também, para o desempenho das funções de caráter regular e permanente, desde que indispensáveis para suprir uma demanda eventual ou passageira, como as que surgem quando os servidores efetivos estão em gozo de licenças ou afastamentos. 9. Constatado que o recorrente não fora aprovado dentro do número de vagas, e que o processo seletivo questionado transcorreu na mais absoluta legalidade, não cabe ao Judiciário se imiscuir na prerrogativa da Administração e determinar a convolação da mera expectativa de direito em direito subjetivo, pela alegada necessidade da Administração, ante a contratação de professores substitutos. 10. Sentença mantida. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa 13. A Súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, em que alega haver omissões e obscuridade no acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 3. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso. 4. A omissão apontada foi devidamente analisada no item 5 do acórdão esclarecendo o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto às hipóteses que induzem direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público, não havendo enquadramento do recorrente em nenhuma delas. 5. A matéria discutida nos autos restou devidamente analisada e julgada conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis. 6. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar, ainda que opostos para fins de prequestionamento. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95” O recorrente sustenta violação ao art. 37, IX da CRFB, uma vez que o Acórdão recorrido não declarou a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo do autor à nomeação, mesmo diante da contratação precária que caracterizou a necessidade da administração. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 26753637. Há contrarrazões. Com relação à matéria em debate, o STF fixou o Tema 784 no âmbito do Recurso Extraordinário no 837.311 em sede de Repercussão Geral, nos seguintes termos: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Portanto, o Acórdão recorrido está em consonância com o Tema 784 de Repercussão Geral fixado pelo E. STF. Ademais, a comprovação de que a contratação de que os servidores temporários estavam em dissonância com o fixado no Tema 612 de Repercussão Geral, apto a caracterizar a preterição que enseje direito subjetivo à nomeação, envolve o revolvimento de fatos e provas, vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 20 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal